Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014367-52.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAISON BURATTI - CPF: 877.928.501-53 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014367-52.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Jaison Buratti

Parte Recorrida:
Unic Educacional Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 78

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO EDUCACIONAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00

PARA 8.000,00

QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de utilização dos serviços educacionais pelo consumidor, após o cancelamento do curso, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a legitimidade da cobrança dos débitos por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 82,35 (oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), e condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o autor que se matriculou na instituição de ensino no curso de Engenharia Civil, no entanto, ao descobrir que o curso seria ofertado na modalidade EAD, procurou a ré para efetuar o cancelamento da matrícula na data de 10/02/2017, conforme protocolo anexo ao id.119347063, momento em que fora informado de que nenhum débito seria cobrado, em razão do ano letivo não ter começado.

Sustenta que mesmo após o cancelamento, a instituição de ensino inscreveu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no valor
R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 82,35 (oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), na data de 08/11/2019.

Em sua defesa, a ré alega que não cometeu ato ilícito, que não há nos autos prova do fato constitutivo do dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Em que pese alegar ausência de conduta ilícita, a ré não juntou aos autos qualquer prova documental para justificar as cobranças realizadas e inscritas nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da declaração de inexistência de débitos pelo consumidor e da não comprovação da legitimidade da cobrança pela ré a tempo e modo devidos, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que o autor/recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por dano moral para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022